Tribunal: TJDFT
Processo: 0718458-61.2024.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. PROFESSOR DA REDE PÚBLICA. REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA. PRETENSÃO DE CUMULAÇÃO DE CARGOS. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO. DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. INTERESSE PÚBLICO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto pela parte requerente em face da sentença que julgou improcedente o pedido de redução de carga horária do cargo de orientadora educacional.
2. Os fatos relevantes. Sustenta a recorrente que é possível a análise do mérito administrativo nos casos de violação dos princípios da legalidade e da isonomia material. Argumenta que há previsão legal de redução da carga horária e que norma editalícia não derroga regime jurídico legal. Acrescenta que a “redução da jornada de trabalho a pedido do servidor é uma prerrogativa que visa atender necessidades pessoais e familiares, além de promover um melhor equilíbrio entre vida profissional e pessoal.”. Informa que já é orientadora e que há compatibilidade de horários com posse em outro cargo de professor de educação básica. Por fim, requer a procedência do pedido inicial. Postula, ainda, a concessão da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em determinar se é devida a concessão de redução de carga horária de servidora pública integrante da carreira de magistério.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Da gratuidade de justiça. À vista dos documentos constantes dos IDs 71258826 a 71258831 e diante da ausência de impugnação, defere-se à recorrente a gratuidade de justiça, porquanto os elementos processuais demonstram a sua hipossuficiência (art. 5.o, inciso LXXIV, da CF, e art. 99, § 3o, do CPC).
5. O Edital n. 31/2022 que regulamentou o concurso público para provimento de vagas para os cargos das carreiras de magistério público, ao qual deve se submeter o candidato, dispôs no item 4.1 a jornada de trabalho de 40h semanais (ID 70878666, pág. 1). Por sua vez, o art. 19, §1o, inciso II, da Lei Complementar Distrital n. 840/2011 veda a acumulação sem que haja compatibilidade de horário.
6. A Lei Distrital no 5.105/2013, que reestruturou a carreira do Magistério Público do Distrito Federal, contemplou a possibilidade de que a carga horária de trabalho do servidor da referida carreira seja de 20 (vinte) horas semanais em um turno ou de 40 (quarenta) horas semanais em dois turnos (art. 9o, incisos I e II, da Lei Distrital no 5.105/2013). Além disso, a referida lei menciona a possibilidade de redução da carga horária semanal de quarenta para vinte horas semanais, mediante solicitação do servidor, observada a regulamentação da Secretaria de Estado de Educação, respeitados o interesse e a necessidade da Administração (art. 9o, § 2o, da Lei Distrital no 5.105/2013 e arts. 6o a 9o da Portaria no 259/2013 da Secretaria de Estado de Educação).
7. Portanto, considerando que a Administração Pública se submete às disposições legais, a redução da jornada de trabalho pretendida está sujeita ao interesse e à necessidade da Administração Pública, não se tratando de direito subjetivo do servidor público. Nesse contexto, é defeso ao Poder Judiciário interferir nos atos discricionários da Administração Pública, no caso a redução de carga horária, quando inexistente, nos termos depreendidos na espécie, ilegalidade ou afronta a princípios administrativos constitucionais definidos no art. 37, da Constituição Federal. Precedentes: Acórdãos TJDFT 1158131 e 1931123.
8. Ressalte-se que não há comprovação de violação ao princípio da legalidade, uma vez que não existe norma específica que imponha à administração pública a obrigação legal de reduzir a carga horária de um ou ambos os cargos em decorrência da aprovação da autora em dois concursos para cargos de 40 horas semanais. Assim, não se verifica fundamento jurídico que exija tal adequação para viabilizar a posse simultânea em ambos os cargos efetivos.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso não provido. Sentença mantida.
10. Responderá a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor corrigido da causa, contudo suspensa a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do CPC.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099.95.
____
Dispositivos relevantes citados: Lei Complementar Distrital n. 840/2011, art. 19, §1o, II; Lei distrital 5.105/2013, art. 9o, I, II e §2o; Portaria SEEDF no 259/2013, arts. 6o ao 9o.
Jurisprudências relevantes citadas: TJDFT, Acórdão 1158131, Rel. Aiston Henrique de Sousa, 1a Turma Recursal, j. 14.3.19; Acórdão 1931123, Rel. Giselle Rocha Raposo, 2a Turma Recursal, j. 7.10.2024.